Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701886-57.2019.8.07.0001 APELANTE: POSTO SERRA DO LAGO LTDA APELADO: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo POSTO SERRA DO LAGO LTDA (ID 46526571), ensejando o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ deu não conheceu do recurso (ID 60324729, e-STJ Fl. 1540/1542). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 424 (ARE 639.228) da sistemática da repercussão geral. No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029